Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014194-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO
PACIENTE: MAURICIO LUIS DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DRA. MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO COSMO, advogada, em favor de MAURICIO LUÍS DA COSTA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2a Vara de da Comarca de Cuiabá-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena no. 10338-93.2013.8.11.0042.
A impetrante sustenta que há necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente em razão de ser portador de comorbidade de refluxo e pressão alta e é pai de filhos menores que necessitam de seus cuidados e sustento, afirmando em síntese que:
“O paciente está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, logo foi apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, visto que o réu trabalha com licitação de serviços para escolas municipais, em manutenção de ar condicionados, pinturas e limpeza de pátio, também não menos importante, o paciente é portador de refluxo crônico e precisa passar por procedimento cirúrgico, e ainda por cima faz tratamento de pressão alta e para conter o avanço do refluxo, porem o pedido foi negado.
O paciente é trabalhador, estudante e pai de dois filhos que precisa de seus proventos para subsistência destes, e seu crime não é contra vida e nem de alta periculosidade. Não colocando a sociedade em risco.” (sic)
Pretende assim, seja o paciente agraciado com o regime domiciliar.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, não constato de imediato, qualquer manifestação por parte do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pela impetrante em favor do paciente, no sentido de avaliar a situação do beneficiário e as reais condições da instituição prisional.
Em verdade, o impetrante, além de furtar ao magistrado originário da causa a possibilidade decidir sobre a questão trazida aos presentes autos de habeas corpus, trouxe documentos médicos datados de tempos outros que não os atuais, sendo documentos dos meses de maio e julho de 2020 (id. 97158977), de meses longínquos, não havendo indicação, ao menos por ora, de elementos graves quanto a saúde do paciente, que demandem uma intervenção imediata quanto à preservação de sua condição física, inclusive não havendo qualquer dado atual sobre sua saúde, tampouco das condições da instituição prisional.
A mesma situação se aplica à alegação de ser o paciente, pai de crianças menores de 12 anos, não havendo nos autos qualquer indicação da insubstituível necessidade da presença do beneficiário no seio familiar para o sustento dos menores, bem como a condição em que as crianças se encontram nos dias atuais.
Não se pode ignorar que o paciente é reeducando, se encontrando em pleno cumprimento de pena corpórea!
Em miúdos, o enfrentamento nesse segundo grau de jurisdição dos presentes autos nas condições em que se encontram, além de temerário, representa inegável supressão de instância, o que de imediato alerto, é vedado.
Assim, reputo a necessidade de manifestação do juízo de origem, que decerto ignora a atual situação demandada em favor do paciente, por inadvertida precipitação da impetrante.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator